Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO 27 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR A DOZE VEZES O ÍNDICE MENSAL. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. RECURSOS ESPECIAIS 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. SÚMULA 566 DO STJ. LEGALIDADE. COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS. TEMA 958. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).

2. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.

3. O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, modificar a taxa de juros remuneratórios: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento concreto” (Tema Repetitivo 27).

4. Na hipótese, as taxas previstas no contrato de 2,24% ao mês e 30,45% ao ano estão de acordo com a média de mercado para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico foi celebrado. Em consulta às taxas praticadas pelas 40 instituições financeiras atuantes na data do negócio, no segmento pessoa física e modalidade aquisição de veículos, as taxas de juros variavam de 1,22% a 3,79% ao mês e de 15,69% a 56,33% ao ano (média 2,01% ao mês e 26,61% ao ano). Logo, não há abusividade.

5. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o índice anual previsto é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.

6. A comissão de permanência é valor estipulado pelo setor financeiro que incide após o vencimento da obrigação, sem pagamento (mora). Com base em antiga Resolução do Banco Central do Brasil (Resolução 1.129/86) e prática do mercado, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese crítica doutrinária, editou quatro súmulas sobre o tema que indicaram os pressupostos e limites da cobrança do referido encargo (Súmulas 30, 294, 296 e 472). A Súmula 472 possui o seguinte teor: “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

7. Todavia, em 1/9/2017, entrou em vigor a Resolução 4.558/17 do Banco Central, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que, ao estipular a exclusividade de encargos em caso de atraso das prestações, acabou por extinguir a comissão de permanência. Posteriormente, o ato foi substituído pela Resolução 4.882/2020, que, de maneira semelhante, prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor (I); multa (II); e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o).

8. O negócio foi celebrado em 03/01/2022, ou seja, após a extinção da comissão de permanência. No contrato, não há previsão de cobrança de comissão de permanência. Na cláusula 10 consta que, no período de inadimplência, incidirão os seguintes encargos: juros moratórios de 0,433% ao dia e multa de 2%. Todos os encargos previstos estão de acordo com as orientações do Banco Central. Logo, não há abusividade na cláusula contratual.

9. A Súmula 566, do Superior Tribunal de Justiça, prevê: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução - CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Ademais, a Resolução 3.919/10, do Bacen, autoriza a cobrança de tarifa para “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.” (Tabela I, código 1.1). Não comprovado relacionamento anterior entre o consumidor e a instituição financeira, é válida a cobrança de tarifa de cadastro.

10. Quanto à cobrança do ressarcimento de serviço prestado por terceiros, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.578.526/SP (Tema 958), fixou a tese de que há: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.” Ou seja, a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros é válida, se for especificado o serviço efetivamente prestado.

11. Na hipótese, o banco demonstrou que o valor pago foi repassado ao despachante para fins de emplacamento, escolha do número de placa e pagamento do IPVA. Assim, é legítima a cobrança do ressarcimento das despesas efetuadas com despachante.

12. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.